Tribunal: TJSP
Processo: 1501479-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501479-11.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CARLOS HENRIQUE SILVESTRE MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, a fim de reduzir as reprimendas impostas a CARLOS HENRIQUE
SILVESTRE MACHADO para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 14.144 (Digital)
Apelação Criminal no 1501479-11.2019.8.26.0576
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de S. José do Rio
Preto
Apelante: CARLOS HENRIQUE SILVESTRE MACHADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS
HENRIQUE
SILVESTRE
MACHADO, qualificado nos autos, foi condenado às penas de 03
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
14 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao artigo 184, §§
1o e 2o, do Código Penal (fls. 94/98).
Inconformado,
apela
(fls.
107/121),
postulando absolvição: a) ante a fragilidade do conjunto probatório;
b) pela ocorrência da abolitio criminis; c) devido à atipicidade
material da conduta, seja pela incidência do princípio da
insignificância seja em decorrência do princípio da intervenção
mínima. Subsidiariamente, requer: a) a fixação da pena-base no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mínimo legal; b) a diminuição da fração de aumento na segunda
fase; e, c) a fixação do regime mais ameno.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 124/132), ao passo que a
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo não
provimento do reclamo (fls. 146/156).
Os Advogados Constituídos (Procuração

fls. 143) informaram que se opõem à realização de julgamento
virtual (fls. 142), pois desejam realizar sustentação oral.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 30 de
agosto de 2018, por volta de 9h30, na Rua Antonio Fuscaldo, em
frente ao Hospital do Lago, na cidade e comarca de São José do Rio
Preto, CARLOS HENRIQUE SILVESTRE MACHADO, com o
intuito de lucro direto, expunha à venda cópias de fonogramas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reproduzidos com violão do direito do produtor, sem a expressa
autorização dos titulares dos direitos ou de quem os representasse.
Segundo
o
que
se
apurou,
CARLOS
HENRIQUE tinha com ele um total de 352 DVD's de filmes,
desenhos animados e shows musicais piratas, ou seja, cópias
contrafeitas, reproduzidas sem autorização de quem de direito, e os
expunha à venda a quem passasse pelas imediações do hospital,
ofertando cada quatro mídias por R$ 10,00, quando foi
surpreendido por policiais civis que apreenderam os DVD's, os
quais
foram
periciados,
constatando-se
que
eram
mesmo
contrafeitos (fls. 9/12).
Em primeiro lugar, não há que se falar em
abolitio criminis.
Com efeito, os videofonogramas, são espécies
de obras intelectuais, circunstância que, por si só, já autoriza a
criminalização da reprodução indevida.
Ademais, se a Lei protege o mais simples, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fonograma (CD), que contêm somente sons, com maior razão deve
proteger o mais, ou seja, os videofonogramas (DVD), que além do
som também armazenam imagens.
Em
segundo
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06/07) e
Laudo Pericial (fls. 09/12).
A autoria também restou suficientemente
alicerçada na prova oral coligida (depoimentos nos autos digitais),
notadamente i) nos coesos depoimentos prestados pelos policiais
civis, responsáveis pelo flagrante os quais confirmaram que o réu
foi surpreendido expondo à venda considerável quantia de CDs e
DVDs “piratas”, ocasião em que confessou informalmente os fatos;
ii) na confissão do próprio réu que alegou que estava vendendo tais
objetos em razão de dificuldades financeiras que enfrentava.
Neste ponto, imperioso esclarecer que o
policial não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a
mesma credibilidade que aquele dado por pessoas comuns, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imprescindível que se apresente uma razão clara para torná-lo
suspeito, o que não foi feito na hipótese vertente.
A este argumento acrescente-se que os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório,
mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que
realizaram o flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001,
Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min.
Laurita Vaz).
Corroborando com a tese acusatória, têm-se,
ainda, o Laudo Pericial de fls. 09/12, concluindo que as mídias são
contrafeitas, uma vez que não apresentam as características de
originalidade indicadas pelos órgãos competentes.
A esta altura, aliás, descabe-se falar em
irregularidade na prova técnica realizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por primeiro, salienta-se que a perícia
realizada por meio da análise das características externas dos DVDs
e CDs apreendidos apontou a desconformidade com as normas de
padronização, sendo suficiente para comprovar a materialidade do
delito de violação de direito material.
Por segundo, cabe registrar que a realização
de prova técnica por amostragem não interfere na caracterização do
tipo penal, eis que não é necessário que todos os bens apreendidos
sejam periciados, ou tampouco que haja identificação dos titulares
dos direitos autorais.
Sobre o tema, destaca-se a Súmula no 574 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Para a configuração do
delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua
materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do
produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem”.
Destarte,
as
provas
de
autoria
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
materialidade delitiva são seguras e suficientes para a condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 184, § 2o do Código Penal.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de
Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em
consonância com os princípios constitucionais penais e processuais
penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em terceiro lugar, ao contrário do ventilado
pela combativa Defesa, a conduta prevista no artigo 184, § 2o, do
Código Penal é formal e materialmente típica, restando afastada,
assim, a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da
insignificância.
A bagatela analisada em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito
Penal tem o sentido de excluir a tipicidade material da conduta. A
possibilidade de sua aplicação submete-se à aferição da mínima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ofensividade da conduta do agente, do reduzido grau de
reprovabilidade, da inexpressividade da lesão e da ausência de
periculosidade social.
Feitas tais observações, não é insignificante a
conduta daquele que expõe à venda 352 (trezentos e cinquenta e
dois) fonogramas e videofonogramas, com violação de direito
autoral.
Como preleciona GUILHERME DE SOUZA
NUCCI: “Admitimos o uso da insignificância quando realmente se
cuidar de mínima ofensividade. O sujeito que falsifica e vende um
DVD, por certo, ingressa na bagatela. Porém, o camelô que expõe à
venda centenas de CDs e DVDs pirateados está longe de configurar
conduta insignificante. Sob outro aspecto, embora muitos adquiram
esses produtos falsificados, não se pode sustentar que, para a
sociedade em geral, trata-se de algo adequado. Ora, o socialmente
adequado implica consensual aceitação, sem causar constrangimento
às pessoas, ou seja, algo praticamente ignorado. Tal medida não
ocorre no cenário da pirataria, que vários males espalha no campo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direitos autorais (in Código Penal Comentado, RT, 13a Ed, 2013, p.
924).
As penas, contudo, merecem ligeiro reparo.
Inicialmente, foram adequadamente fixadas
em 1/6 acima do mínimo em razão dos maus antecedentes ostentados
pelo réu (Processo no 0019677-78.2016 - fls. 41/42).
Na segunda fase, impende-se compensar
integralmente a confissão espontânea com a reincidência, ainda que
específica, eis que a legislação penal não diferencia o reincidente do
reincidente específico.
Assim, as penas totalizam 02 anos e 04 meses
de reclusão, e 11 dias-multa, no piso.
Ao
depois,
inviável
pretender-se
da
substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, por não
estarem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo
em vista que o apelante ostenta maus antecedentes, além de ser
reincidente, não se revelando tal medida recomendável e suficiente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para repreensão do delito praticado.
Finalmente, afeiçoa-se correta a estipulação
do regime prisional na modalidade inicial semiaberta, nos moldes do
artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista que, conforme já
mencionado, o réu é portador de maus antecedentes e ostenta a
condição de reincidente específico.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir as reprimendas
impostas a CARLOS HENRIQUE SILVESTRE MACHADO para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica